Tribunal: STF
Processo: AI 484857
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO.
EMPREGADO HORISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA.
Ambas as Turmas desta Corte firmaram o entendimento de
que é inviável em recurso extraordinário o debate acerca do cálculo
do adicional de horas extras a trabalhador horista que exerce o seu
ofício em turnos ininterruptos de revezamento. Isso porque tal
discussão se encontra no âmbito infraconstitucional, de modo que
eventual violação da Constituição seria indireta.
Inexistência de
ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Carta Magna. Necessidade de
exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao art. 5º, II, LIV e LV, da CF/1988.
Agravo
regimental a que se nega provimento.